Tribunal: TJSP
Processo: 1107840-46.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Consumidora que alegou, na petição inicial, desconhecer débito cobrado pela ré e que levou à inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, mas que, em sede recursal, afirma inexistência de prova de inadimplemento.

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Consumidora que alegou, na petição inicial, desconhecer débito cobrado pela ré e que levou à inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, mas que, em sede recursal, afirma inexistência de prova de inadimplemento. Alteração da causa de pedir em sede recursal que não se admite. Ré que, em contestação, trouxe aos autos documento pessoal atribuído à autora. Falta de impugnação ao documento pessoal, com mera impugnação genérica das telas sistêmicas e faturas apresentadas pela apelada. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.